Tribunal: TJMT
Processo: 0004080-88.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004080-88.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), DAVI NOGUEIRA LOPES - CPF: 038.155.826-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCA GRAFOTÉCNICA – NÃO CABIMENTO – OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE DÚVIDA QUANTO AS ASSINATURAS – PRELIMINAR REJEITADA – INVOCAÇÃO DE DIVERSAS TESES QUE NÃO FORAM OBJETOS DE SUSCITAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA 1ª INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE SOJA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 407 DO CC - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – NECESSIDADE DE POSTERIOR CONVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – DE OFÍCIO, DETERMINADA A EXCLUSÃO DO CALCÚLO SOBRE A SOJA, PARA POSTERIOR CONVERSÃO.

É desnecessária a produção de prova pericial (perícia grafotécnica) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido, aliada a notória semelhante entre as assinaturas com outros documentos existentes e a inexistência de quaisquer indícios de prova para gerar dúvida quanto a legalidade da assinatura.

Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.

Nos termos do precedente do STJ, interpretando o art. 407 do CC/2002, nos casos de prestação de outra natureza, tem se manifestado no sentido de que os juros de mora devem incidir após a conversão das sacas em soja em reais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODOLFO PAULO SHLATTER,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido em face de
ALEXANDRE AUGUSTIN
que rejeitou a arguição de prescrição, indeferiu a produção de prova oral e pericial grafotécnica, reconheceu ausência de excesso de execução, julgando, ao final, improcedente os Embargos à Execução. O Apelante (Embargante) foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%, sobre o valor atualizado da causa. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

Preliminarmente o apelante defende violação a ampla defesa em face do indeferimento da pericia grafotécnica, ao argumento de que o magistrado não possui capacidade técnica para avaliar se as assinaturas, ainda que muito semelhantes, foram realmente feitas pela mesma pessoa.

Ressalta que o § 1º., do artigo 464 do CPC somente autoriza o indeferimento da prova pericial se ela não depender do conhecimento especial técnico, o que não é o caso; ao contrário do entendimento do julgador, segundo defende, a semelhança entre as assinaturas e a invocação da tese, é suficiente para tornar indispensável a perícia grafotécnica, diante da necessidade de conhecimentos técnicos específicos para concluir acerca da identidade, ou não das mesmas.

Desta feita, requer o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos à 1ª. Instância, a fim de que seja produzida a perícia grafotécnica requerida.

No mérito, invoca excesso de execução, ao argumento de que a execução, objeto dos Embargos, foi manejada pelo apelado em substituição a uma outra, que tramitou na mesma vara, que havia sido convertida em pagamento de quantia certa, na qual foi arrestada quantia superior a R$ 1,87 milhões. Todavia, foi julgada extinta porque não foi apresentado o título de crédito.

Nesse cenário, aduz que o valor fruto da conversão, foi objeto de tutela antecipada e mantido seguro o numerário correspondente a integralidade da obrigação, mais multa e juros.

Diante disso, defende que a dívida assumiu caráter financeiro, deixando, portanto, de ser contabilizada em sacas de soja. Todavia, o apelado alterou a natureza da execução para
“execução de entrega de coisa incerta”.

Pondera que não haverá boa-fé processual se negar o valor arrestado, pois, se assim fosse, a tutela antecipada deveria ter sido para arresto de sacas de soja, o que não ocorreu.

Reafirma que o próprio exequente, na memória de cálculo que apresentou para executar a dívida, promoveu a liquidação do valor de 17.220 sacas de soja, ou seja, o próprio exequente (apelado) converteu a obrigação em pagamento por quantia certa, ao tempo de seu vencimento e, do valor encontrado, fez incidir a multa de 10% e juros de 12% a.a..

Adiante complementa que:
“Não se ouvida, é bom dizer, que a CPR convencionou que o valor da obrigação com encargos seja novamente convertido em sacas de soja ao tempo do pagamento, ao dizer que os encargos serão pagos em produto do mesmo gênero. Acontece que, à época do bloqueio, o valor de R$ 1, 87 milhões era equivalente ao número de sacas de soja, incluindo os encargos, conforme plano de f. 101”.

Pondera que a jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que a incidência de juros de mora somente se dá após a conversão do valor da obrigação em pecúnia, na data do vencimento, ou, em outros termos, após liquidação.

Ao final requer, caso superada as preliminares, que seja reconhecido que a dívida foi convertida em pagamento por quantia certa por força do pedido expresso na cautelar e deferido pelo magistrado na decisão que manteve o bloqueio, realizado justamente por decisão que expressamente convertera a obrigação de entregar coisa em obrigação de pagar quantia nos autos n. 4657-42.2013.811.0003; que seja determinando que o valor da dívida, dos juros e correção monetária deva ser apurado sobre a conversão das 17.220 sacas de soja pela cotação ao tempo do vencimento, R$ 49.0488; que seja reconhecido que a quantia referida na memória de cálculo da execução, de R$ 1,87 milhões e, efetivamente penhorada, englobava multa e juros e, por isso, não há mais falar em tais encargos (Tema 677 do STJ).

Prequestiona as matérias.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade recursal; rejeição da preliminar de cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial grafotécnica, ante a ausência de indício de falsidade e pela identidade perceptível a “olho nu”. No mérito, aduz o apelado que a controvérsia é se há o excesso de 9.850 sacas de soja ou não, pois, o restante é incontroverso.

Defende que não há raciocínio lógico para buscar o entendimento de que prevaleceram os decisórios realizados na ação de execução extinta; que o bloqueio realizado na tutela visou garantir o recebimento da dívida, seja ela em soja, seja ela em dinheiro; que nos Embargos, se discute se há ou não excesso de execução, restando quando da propositura da demanda incontroversa a quantia de 22.730 sacas de soja e controversa a exigência de 9.850 sacas de soja. Também aponta que resta pacificado a legalidade e possibilidade de aplicação de correção e juros sobre produtos, não havendo restrições.

Em decisão monocrática transitada em julgado, foi afastada a tese de intempestividade e recebido o recurso, sem efeito suspensivo (id. 149998698).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA -INDEFERIMENTO DE PROVA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA)

Conforme consta do relatório, o apelante defende que o juiz “a quo” não poderia ter indeferido a produção da prova pretendida, sob o argumento de que a semelhaça da assinatura é evidente, pois, ele não detém conhecimentos específicos para tanto.

Pois bem.

A sentença, no ponto, é a seguinte:

“DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA

O embargante sustenta que manteve relação jurídica com o embargado e emitiu uma CPR em favor do mesmo, mas que não se trata do título que está acostado à execução.

Afirmou que a sua assinatura, lançada na CPR que embasa a ação de execução, é falsa; defendeu que a assinatura, lançada na CPR, não consta com reconhecimento de firma; e requereu a instauração de incidente de falsidade com a realização de perícia grafotécnica.

A alegação do embargante, de que a assinatura lançada na CPR que aparelha a execução é falsa, não comporta acolhimento; e sequer necessita da produção de prova pericial grafotécnica para ser indeferida.

De proêmio, há que se registrar que, a olho nu, é visível e incontestável a identidade da assinatura que o embargante lançou na CPR com as assinaturas que constam nos outros documentos existentes no processo: procuração, documentos pessoais, etc.

Tal premissa, por si só, já seria suficiente para indeferir a produção de prova pericial e rejeitar a alegação do embargante.

Nesse sentido:

(...)

Além disso, valioso registrar, ainda, que, embora a assinatura do embargante não conte com o reconhecimento de firma, a CPR que embasa a ação de execução foi devidamente registrada em cartório e tal fato atesta, sem margens de dúvidas, que a assinatura do devedor é verdadeira.

Valioso consignar que aludido reconhecimento não é exigido pela Lei 8.929/03, que instituiu a Cédula de Produto Rural; nem pela Lei 492/37 que disciplinou o penhor rural; e nem mesmo pelo Código Civil, ao disciplinar a matéria entre os art. 1.438 e 1.441.

Ademais, pertinente mencionar que, para firmar a sua tese, o embargante sustenta que celebrou CPR com o embargado, mas que não seria o título que instrui a inicial executiva.

Todavia, não carreou os autos o título que considera verdadeiro e válido; para que, ao menos, fosse comparado com a CPR sobre a qual invoca a falsificação de sua assinatura.

De igual forma, o embargante não apresentou sequer um laudo pericial unilateral, que pudesse apoiar sua tese de que a assinatura foi falsificada; e, deste modo, inexistem provas mínimas da sua alegação.

Ante todas estas considerações, resta evidente que a alegação do embargante, destituída do mínimo elemento de prova, tem nítido caráter protelatório, tendente a retardar o andamento processual executivo; intenção que deve ser firmemente repelida pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

(...)

Nesse contexto, não havendo nos autos indícios mínimos que passam sustentar a tese do embargante, de que a assinatura lançada no título executivo é falsa, INDEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, por não se revelar necessária para o julgamento da lide; e considero válido o título executivo.

(...)”.

Sem razão o apelante.

É assente na jurisprudência o entendimento de que é desnecessária a produção de prova pericial quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido, o que ocorreu no caso.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegada ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial grafotécnica – Não provimento – Provas encartadas nos autos, que demonstram a celebração do contrato, bem como o depósito do crédito contratado em favor da parte consumidora, ora recorrente – Desnecessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, do CPC. “Não caracteriza cerceamento de defesa a negativa de produção de perícia quando a prova requerida não tem utilidade para o julgamento dos pedidos” (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 1615917-6). 2. Ônus sucumbencial mantido – Responsabilidade integral da parte autora – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0059461-05.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 16.12.2022)” (TJ-PR - APL: 00594610520218160014 Londrina 0059461-05.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 16/12/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

Embora o apelante tente fazer crer que a única fundamentação utilizada na sentença foi de que as assinaturas são semelhantes a outros documentos existentes nos autos, a tese não retrata a realidade.

A sentença está fundamentada, além da semelhança das assinaturas à “olho nu”, no fato de que a CPR foi registrada em cartório e tal circunstância atesta a validade da assinatura; que o reconhecimento de firma não é exigido pelas normas que regem a cédula; o apelante não carreou aos autos a CPR que diz ser a verdadeira celebrada; não apresentou sequer um laudo pericial unilateral para apoiar a tese; ausência de provas mínimas para o deferimento; e reconheceu o nítido caráter protelatório da prova requerida.

Compartilho do mesmo entendimento do juiz sentenciante, de que, além da semelhança das assinaturas, existem outros elementos de convicção para declarar como verdadeira a assinatura lançada na cédula; ora, cabia, ao apelante, ao mesmo demonstrar o mínimo de prova ou gerar um princípio de dúvida no julgador, contudo, não fez, apenas invocou a tese e requereu a perícia. Desse modo, aplica-se ao caso a regra do art. 370 do CPC no sentido de que cabe ao julgador indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse cenário, o único fundamento impugnado, de que não é possível reputar a assinatura como autêntica sem auxilio da perícia grafotécnica, não se sustenta face a existência de outros elementos de convicção, que não merecem qualquer censura, aliados a semelhança visual entre as assinaturas, permitem concluir que se trata de assinatura verdadeira.

Se não bastasse, embora ciente da fundamentação utilizada pelo magistrado para afastar a tese, o apelante, no recurso, não se esforçou sequer em complementar provas e requerer a admissão de eventual juntada de novos documentos (CPR verdadeira mencionada, perícia unilateral ou outro).

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
RODOLFO PAULO SHLATTER,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido em face de
ALEXANDRE AUGUSTIN
que rejeitou a arguição de prescrição, indeferiu a produção de prova oral e pericial grafotécnica, reconheceu ausência de excesso de execução, julgando, ao final, improcedente os Embargos à Execução. O Apelante (Embargante) foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%, sobre o valor atualizado da causa. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

De antemão, necessário fazer um registro.

Segundo se extrai da inicial dos Embargos à Execução, a tese envolvendo excesso de execução é de que, o Exequente (ora apelado) pretende a entrega de 32.580 sacas de soja de 60kg cada, que, segundo ele, corresponde a sacas devidas, acrescidas de multa de 10% em razão do inadimplemento + 12% de juros + 10% de honorários advocatícios, os quais totalizariam aquele montante. Contudo, segundo aduziu na exordial, fazendo uma conta aritmética simples, vê-se que a obrigação principal previa 17.220 e somados os valores alhures, perfazem o total de 22.730 sacas de soja; nesse cenário, defendeu excesso de execução de 9.850 sacas de soja na obrigação.

Na contestação (id. 143951805 - Pág. 70), o apelado aduziu que o cálculo apresentado pelo apelante não está correto, pois,
“os juros devem ser de 12% o ano totalizando 32.580,24”.

Sobreveio a sentença que, julgando a matéria até então posta, afastou o excesso, ao argumento de que estão corretos os cálculos apresentados pelo exequente/embargado, ora apelado.

Como se vê, a discussão do excesso ou não de execução envolve eventual erro aritmético ou não; de modo que as teses apresentadas no mérito recursal, envolvendo execução anteriormente ajuizada e que a dívida assumiu caráter financeiro; assim, não há falar em sacas de soja, que o apelado converteu a obrigação em pagamento por quantia certa, que o bloqueio em dinheiro, equivale à conversão do valor da obrigação em pecúnia,

tratam-se de inovação, o que é vedado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente."

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022).

4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) destaquei

E ainda mais especificamente, sob a minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstancia que compromete a admissibilidade da apelação.” (TJ-MT - AC: 00340924420138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.” (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

E também:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – ANÁLISE EM SANEADOR – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – PREJUDICIAL DE PERDA DO OBJETO –
INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
– MÉRITO – DEFEITOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – REPARAÇÃO DOS VÍCIOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeitadas as preliminares de decadência e prescrição em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da preclusão. Inteligência do art. 507 do CPC.
A apresentação de tese não aventada durante a instrução processual configura inovação recursal.
Sendo a pericia judicial conclusiva, no sentido da existência de vícios construtivos no imóvel, é de ser mantida a determinação de reparo dos defeitos por parte da construtora. A entrega da unidade residencial com vícios em sua edificação e com a necessidade de reparos causa transtorno e constrangimentos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e impõe a ré, o dever de reparar os danos experimentados pelo autor. Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.” (TJ-MT 10057031320178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) destaquei

Destarte, não conheço das matérias que não envolvem a tese delimitada nos Embargos à Execução, que é a verificação de eventual erro aritmético.

Vale registrar ainda que, em que pese a não impugnação aos fundamentos adotados na r. sentença, no que tange ao excesso de execução, de regularidade dos cálculos aritméticos, por envolver matéria de ordem pública (juros moratórios) bem como para fins de resguardar a segurança jurídica as partes
, procedo à avaliação da r. sentença.

Segundo se extrai o compromisso era de entrega de 17.220 sacas de soja de 60 kg, na data de 30/04/2012; nos cálculos houve a inclusão de multa de 10%, juros de 12% e mais 10% a título de honorários advocatícios, conforme consta de cláusula da CPR firmada.

A sentença reconheceu a regularidade dos cálculos apresentados na inicial, argumentando que:
“notório o equívoco cometido na elaboração dos cálculos apresentados pelo embargante (fls.14), uma vez que o mesmo fez incidir juros de 12% apenas uma vez, sem considerar que a CPR já estava vencida há quase 05 anos, ao tempo da propositura da demanda”.
(id. 143951810 - Pág. 10).

Do estudo dos autos, embora multa e honorários possam fazer parte do cálculo, não há possibilidade de aplicação de juros de mora sobre a saca de soja, pois, se trata de encargo legal que somente podem ser calculados sobre valor pecuniário, conforme dispõe o artigo 407, do CC:
“Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”.

Da interpretação do artigo mencionado, os juros moratórios sobre prestações de outra natureza que não pecuniária, somente poderão se dar depois de convertido os valores correspondentes à soja em dinheiro; antes disso, inexiste aplicação de juros de mora sobre soja.

Nesse cenário, mantenho a regularidade dos cálculos quanto a multa e honorários, todavia, de ofício, determino a exclusão do cálculo inicial, os juros moratórios, para que sua incidência se dê, em momento posterior, com a conversão das sacas em soja em reais.

Para estudo trago a colação decisão monocrática do STJ, que disciplina sobre a matéria:

“
PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO QUE SE IMPÕE, HAJA VISTA A DEVOLUÇÃO ATRIBUÍDA AOS APELANTES TRATAR-SE DE ENTREGA DE COISA CERTA (35.000 SACAS DE SOJA - CONFORME ORIGINARIAMENTE CONTRATADO E EXIGIDO DO APELADO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS BENS).
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. APELO DO AUTOR (COMPRADOR). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA NO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO, FACE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. "[...] No recurso especial (e-STJ fls. 834/858), fundamentado no art. 105, III, a, da CF, a parte recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts 1.022 do CPC/2015, 407 do CC/2002 e 5º, XXXVI, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido não tratou da existência de outra decisão envolvendo as mesmas partes desta lide, em que houve fixação de juros de mora na hipótese de obrigação de entrega de coisa certa. Afirma ser possível fixar juros de mora nos termos do art. 407 do CC/2002. Aduz que (e-STJ fl. 845): (...) direito isonômico invocado neste reclamo, deve prevalecer entre as partes, já que no agravo de instrumento nº 2013.027252-2, da lavra do Des. Artur Jenichen Filho, foi reconhecido a obrigação do ora Recorrente pagar juros de mora a partir da citação (autos processo 013.08.000002-1) cujo procedimento tratou da cobrança da mesma área objeto desta lide, entretanto, aqui lhe retirou esse mesmo direito (...) Decido. (...)
Em relação aos juros de mora, assim decidiu o Tribunal de origem (e-STJ fl. 654/655): Ao revés, quanto ao pedido de afastamento dos juros de mora então arbitrados seu provimento é devido, tendo em vista que tal consectário só teria incidência se houvesse a conversão da obrigação da entrega de coisa certa para pagamento de quantia certa. Todavia, em se tratando de obrigação de entregar coisa certa, no caso, 35 mil sacas de soja, não houve na sentença conversão em pecúnia da quantidade do produto, sendo incabível a fixação de tal encargo, com a ressalva, apenas, de que deve ser observada a cotação do produto na data do cumprimento da obrigação.
O TJSC, observando a parte final do art. 407 do CC/2002, entendeu necessário converter a obrigação de entrega de coisa certa em pecúnia, para haver a incidência dos juros de mora. Tal fundamento não foi impugnado pelo recorrente, que se limitou a argumentar a existência de decisões envolvendo as mesmas partes desta lide, em que houve a fixação dos juros de mora. Portanto, aplicável a Súmula n. 283 do STF.
Além disso, não custa ressaltar que a jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 407 do CC/2002, tem se manifestado no sentido de que os juros de mora devem incidir desde a citação inicial, nos casos em que houver posterior conversão da execução, exatamente na linha adotada pelo aresto recorrido. O seguinte julgado expressa bem esse entendimento: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, § 2º). 2. Recurso especial conhecido e não provido. ( REsp n. 1.122.500/PR , Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 7/11/2016.)

Do voto condutor, destaca-se:

Na mesma vertente, Arnando Rizzardo discorre: Para a cobrança de juros de mora não se requer a existência de prejuízo. Suficiente a mora para a imposição, pois assim autoriza o art. 407, praticamente repetindo o art. 1.064 do Código Civil de 1916:"Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes'. De suma relevância prática a regra. Chamava a atenção Sílvio Rodrigues que"a lei presume que a conservação, pelo inadimplente, do capital pertencente ao credor implica perda para este e lucro para aquele, de modo que impõe ao primeiro o dever de indenizar o segundo, o que é feito pelo pagamento dos juros legais".
Outra importante previsão contém o cânone. Não apenas as dívidas líquidas em dinheiro se encontram abrigadas, mas também aquelas prestações de outra natureza, que se convertem, posteriormente, através de sentença, arbitramento ou acordo, em dinheiro.

Exemplifica-se: condenando-se uma pessoa a entregar um veículo, ou a restituir um animal, ou a construir uma obra, e não se logrando alcançar o cumprimento in natura ou na espécie ordenada, vindo a transformar-se em dinheiro a prestação, contam-se os juros, que iniciam a partir da mora, a qual se opera, geralmente, mediante a citação. Sintetizava Carvalho Santos, perdurando a atualidade da lição, já que idêntico o tratamento da matéria pelo atual e pelo anterior Código:"A hipótese, aqui, como é fácil de perceber, é a da obrigação que, sem ser de pagamento em dinheiro, se converte em dívida pecuniária para então poder ter execução, por não ser possível ao credor satisfazê-la antes de ser fixada e convertida em dinheiro
. Não se trata, propriamente, de dívida, em sua origem, de dinheiro, nem tampouco de dívida ilíquida. Pontes de Miranda dá todo o alcance do então art. 1.064, cujo conteúdo se mantém no art. 407 do vigente Código, vendo nele três regras jurídicas:"A primeira estabelece o 'princípio da desnecessidade de dano para a eficácia da mora (mora surte efeitos ainda que nenhum prejuízo tenha havido); a segunda estabelece que, nas dívidas de dinheiro, a mora tem os efeitos de produção de juros desde que ela ocorre, inclusive na espécie do art. 962;
a terceira faz depender da sentença, judicial ou arbitral, ou do acordo dos interessados a 'contagem' dos juros, nas dívidas em que a prestação não seja de dinheiro; não, porém, a fluência, que é desde a mora. Recorda-se que o mencionado art. 962 corresponde ao art. 398 do atual diploma civil. (Rizzardo, Arnaldo. Direito das Obrigações: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, págs. 522/523).
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. JULGO PREJUDICADO o pedido de tutela provisória de urgência. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator
(STJ - REsp: 1837100 SC 2019/0258057-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 16/04/2020
). Negritei

Por fim, não há falar em alteração da sucumbência ou acolhimento parcial dos Embargos à Execução, pois as questões envolvem matéria de ordem pública (juros moratórios), que não foi objeto de Embargos à Execução.

Vale registrar ainda, para cálculo e conversão, que os juros moratórios incidem conforme artigo 406, do CC, ou seja, 1% a.m., conforme consta da CPR (12% ao ano).

Ante todo exposto,
NA PARTE QUE CONHEÇO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO; todavia, de ofício, excluo do cálculo a incidência de juros moratórios, determinando sua incidência com a
conversão das sacas em soja em reais
, para posterior incidência dos juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023